Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO USADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação redibitória atinente à contrato de compra e venda de veículo usado ajuizada pela consumidora/agravante compra a sociedade empresarial ré. O pedido de antecipação da tutela, consistente em imediata rescisão contratual com respectiva restituição do valor pago, foi indeferido pelo Juízo de origem. O recurso pretende reformar a aludida decisão.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A rescisão de contrato de compra e venda de veículo usado, com devolução do valor pago, sob argumento de existência de vício oculto, necessita de dilação probatória, a fim de garantir efetivo contraditório. Isso porque, via de regra, não é possível constatar, em antecipação de tutela, se as falhas identificadas pela consumidora durante o uso são vícios ocultos do bem adquirido ou decorrentes da utilização ordinária do produto.
4. Ausente demonstração da essencialidade do bem para uso cotidiano, prejuízos eventualmente decorrentes da rescisão contratual podem ser resolvidos em perdas e danos, sem comprometer o resultado útil do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.